Tribunal: TJSP
Processo: 1046675-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. Alegação do preenchimento dos requisitos à aquisição do imóvel por usucapião, além de requerimento de soma das posses anteriores ("acessio possessiones") para a modalidade ordinária. Requerimento da consideração do tempo de posse no curso da demanda. Cabimento. Tempo de posse decorrido no curso da demanda que deve ser computado. Precedentes do Superior

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. Alegação do preenchimento dos requisitos à aquisição do imóvel por usucapião, além de requerimento de soma das posses anteriores ("acessio possessiones") para a modalidade ordinária. Requerimento da consideração do tempo de posse no curso da demanda. Cabimento. Tempo de posse decorrido no curso da demanda que deve ser computado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Réu revel e citado por edital. Ausência de resistência quanto ao tempo de posse qualificada. Preenchidos os requisitos do artigo 1.240 do CC: posse de área urbana de até 250 m2, por cinco anos de forma ininterrupta e sem oposição, utilizando-a para moradia, tornando razoável e justa a procedência da ação de usucapião. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.